Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-10.2015.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra entre particulares – Ação de anulação de escritura – Autores que adquiriram imóvel do corréu Firmino por compromisso de venda e compra – Alegação de que o corréu Firmino alienou o imóvel compromissado à venda aos autores para o corréu Dorivan – Sentença de procedência para o fim de determinar a anulação da escritura de venda e compra entre os

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra entre particulares – Ação de anulação de escritura – Autores que adquiriram imóvel do corréu Firmino por compromisso de venda e compra – Alegação de que o corréu Firmino alienou o imóvel compromissado à venda aos autores para o corréu Dorivan – Sentença de procedência para o fim de determinar a anulação da escritura de venda e compra entre os corréus – Recurso apenas do corréu Firmino – Inocorrência de cerceamento de defesa – Desnecessidade de produção de outras provas – Bem compromissado à venda aos autores indevidamente alienado pelo corréu Firmino ao corrréu Dorivan – Corréu Dorivan que não se insurgiu contra a R. Sentença que, corretamente, reconheceu a anulação da escritura de venda e compra – Má-fé de Firmino evidenciada pela segunda alienação de bem já compromissado à venda – Indevida tentativa de alteração da verdade dos fatos que impõe a condenação do corréu Firmino nas penas por litigância de má-fé – Condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 1% do valor da causa – Manutenção da R. Sentença.

Nega-se provimento ao recurso.